Tribunal: TJDFT
Processo: 0702729-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0702729-15.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL, ANNA CAROLINA SILVA RIBEIRO EMBARGADO: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DO PARANOA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em face de decisão (ID 68257935) que indeferiu o pedido liminar em sede de Habeas Corpus, objetivando revogar prisão preventiva. Sustenta a defesa (ID 68515073) ser o decisum omisso, pois não enfrentou o fundamento referente ao avançado estado de gravidez da paciente, bom como ao fato de haver sido declarado que a indiciada poderá ser encontrada na feira comunitária do Paranoá/DF e na residência de sua mãe - Quadra 1, Conjunto N, Casa 51, Fazendinha/Itapoã/DF. Repisa o argumento de que a condição de pessoa em situação de rua não implica necessariamente em risco à regularidade da instrução criminal ou aplicação da lei penal, devendo estar demonstrada a periculosidade. Pugna, com tais argumentos, pelo provimento do recurso para sanar o vício sinalizado. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Insta ressaltar que o instrumento em apreço se presta ao esclarecimento ou à complementação do julgado quando constatada ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade que prejudique o alcance do real sentido almejado pelo julgador – consoante artigos 619 e 620 do Código de Processo Penal, in verbis: “Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. Art. 620. Os embargos de declaração serão deduzidos em requerimento de que constem os pontos em que o acórdão é ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso. § 1o O requerimento será apresentado pelo relator e julgado, independentemente de revisão, na primeira sessão. § 2o Se não preenchidas as condições enumeradas neste artigo, o relator indeferirá desde logo o requerimento”. Debruçando-me sobre a decisão resistida, não verifico a presença dos defeitos enumerados no Código de Processo Penal a ensejar o acolhimento dos embargos. O decisum que indeferiu a liminar foi claro ao mencionar a presença dos requisitos para a prisão preventiva da paciente e a inexistência de elementos justificadores de sua revogação. Destaquei, ainda, a presença de indícios de que o corréu, companheiro da paciente e o responsável pelos golpes de arma branca desferidos contra a vítima, acompanhava a atuação da agente (subtração de celular) no interior do restaurante comunitário do Paranoá. No tocante ao pedido de substituição da preventiva pela prisão domiciliar, restou de igual forma demonstrado a não adequação do caso ao artigo 318-A, I, do CPP, haja vista que o delito imputado à paciente (art. 157, §§ 1o e 2o, II e VII, do CP) é de natureza grave, perpetrado mediante emprego de violência contra pessoa. Salienta-se a inexistência de qualquer benevolência no citado artigo em razão de estado avançado de gravidez. Acrescente-se que o fato de a paciente não possuir residência fixa não constituiu elemento isolado para a conversão do flagrante em preventiva, mas também a gravidade concreta das condutas perpetradas em face da vítima. Destarte, não tendo a parte se desincumbido da demonstração de defeitos enumerados pela norma processual, o presente recurso não pode ser acolhido. Ante do exposto, NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração, mantendo íntegra a decisão de ID 68257935. Intimem-se. Preclusa a decisão, retornem os autos para análise do mérito. Brasília, 10 de fevereiro de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator